Tribunal: TJDFT
Processo: 0735717-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de readequação de plano de telefonia, restabelecimento de linha telefônica e indenização por danos morais. Recurso da ré visando à exclusão da condenação por danos morais.

2 – Responsabilidade civil. Danos morais. Suspensão de serviços telefônicos. Alegação genérica de bloqueio de serviço de telefonia. A narrativa dos fatos apresentada pela autora revela mera suspensão de serviços telefônicos, sem precisar o período de tempo em que a consumidora ficou privada do serviço, a data, ou outras circunstâncias que denotem a violação de direitos da personalidade. Ademais, segundo afirma, a suspensão foi justificada inicialmente por falta de pagamento, porém não apresentou a prova de quitação de todos os débitos do período. Em situações tais, é de se entender que o fato não constitui dano moral in re ipsa, de modo a justificar a indenização. Precedente: (Acórdão 1148033, 07071256120188070006). Recurso conhecido e provido para excluir da condenação a indenização por danos morais.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J